Tribunal: STF
Processo: Rcl 94244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro, em 4.5.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 169-47.2012.5.07.0001, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:
“AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FIXAÇÃO DE FORMA CONJUNTA E EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE PROVIDO. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NA ADC 58. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada ex adversa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (fl. 1, doc. 7). 

Contra esse julgado ajuíza-se a presente reclamação.

2. O reclamante alega que a “4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da tese fixada na ADC 58 mediante interpretação que desconsidera os limites objetivos da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, incorrendo, assim, em indevida restrição ao alcance vinculante do precedente constitucional. No caso da ADC 58, ela possui eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Assim, a decisão ora reclamada, ao afastar a adoção da ADC 58, afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que, “ao manter tais índices sob o manto de uma suposta coisa julgada, a decisão reclamada incorre em erro de subsunção, pois a modulação do STF exige a fixação expressa e conjunta do índice nominal (ex: ‘TR’) e do percentual de juros (ex: ‘1% ao mês’), o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a controvérsia apresenta aderência estrita (art. 988, § 5º, II, do CPC), uma vez que o núcleo decisório do acórdão reclamado repousa precisamente na definição do alcance da modulação fixada pelo STF” (fl. 2, doc. 1).
Assinala que “o ponto central não reside simplesmente na aplicação da ADC 58, mas sim na definição do alcance do requisito de ‘manifestação expressa’ previsto no item (i) da modulação de efeitos. A controvérsia jurídica consiste em definir se a mera remissão genérica a critérios legais – como a utilização da Tabela Única do CSJT ou a menção ao art. 39 da Lei nº 8.177/91, desprovida de individualização nominal do índice e da taxa – é suficiente para caracterizar ‘manifestação expressa’ apta a afastar a incidência dos parâmetros definidos pelo STF na ADC 58” (fl. 2-3, doc. 1).

Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da ADC 58, estabeleceu critério restritivo e objetivo para preservação da coisa julgada, exigindo fixação expressa, cumulativa e inequívoca do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora. O acórdão reclamado, contudo, alargou indevidamente esse conceito, ao equiparar remissão à Tabela Única do CSJT com fixação expressa de índice de correção monetária. Tal interpretação implica verdadeira subversão da lógica da modulação pois esvazia o critério objetivo fixado pelo STF” (fl. 5, doc. 1).

Assevera que a “incidência da ADC 58 não implica desconstituição da coisa julgada, mas sim sua interpretação conforme a Constituição, nos limites definidos pela própria Suprema Corte, que condicionou sua preservação à existência de manifestação expressa – requisito não verificado no caso concreto. No caso dos autos, tratando-se de sentença transitada em julgado na fase de conhecimento na qual o título executivo não especificou expressamente os índices de correção monetária e juros de mora, devem ser aplicados os parâmetros gerais fixados pela Suprema Corte no aludido precedente (a saber, IPCA + TR na fase pré-processual; e taxa SELIC a partir da data de ajuizamento). Não menos importante, a empresa reclamada impugna o acórdão turmário ora recorrido também por contrariedade ao decidido no item (iii) da modulação da ADC 58” (fl. 5, doc. 1).

Requer “liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, evitando-se dano irreparável decorrente da execução em desconformidade com a orientação vinculante do STF” (fl. 7, doc. 1).

Pede “a procedência da Reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma do TST e determinar que outro seja proferido em conformidade com a tese fixada na ADC 58, reconhecendo-se a ausência de manifestação expressa no título executivo e aplicando-se os critérios nela definidos” (fl. 7, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o agravo de instrumento no agravo em recurso de revista e manter a decisão pela qual reconhecida a coisa julgada em relação à correção monetária e de juros de mora de crédito trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.
 
5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, com alteração da Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).

6. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:
“(...) comprovado que ‘foi definido o critério de correção monetária e adotados os juros de mora no título executivo judicial, razão pela qual, segundo a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte na ADC 58, devem ser mantidas e executadas sentenças transitadas em julgado que adotem de forma expressa e conjunta, na sua fundamentação ou no dispositivo, os elementos de recomposição do débito: TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês, como ocorrera na hipótese dos autos. Isso porque a conclusão da Suprema Corte na ADC 58 foi lastreada no exame conjunto dos juros e da correção monetária, com marcos temporais definidos, de maneira que não pode ser cindida para alcançar apenas um critério’. 
Assim, ‘na esteira desse entendimento, em modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 58, o Tribunal Regional, ao dar provimento ao agravo de petição do Exequente, para alterar comando da “sentença de mérito, prolatada em 30/07/2012, determinou que a correção monetária deveria observar a Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas (Resolução n. 08/2005 do CSJT) e que os juros de mora seriam àqueles previstos no art. 39 da Lei 8.177/1991 (1% ao mês)’, não respeitou a coisa julgada ínsita no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal’. 
Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo“ (fls. 14-15 doc. 7). 

A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido no item 8 das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, pois a Justiça do Trabalho assentou que a controvérsia sobre o índice de correção monetária e de juros de mora teria transitado em julgado e não poderia ser rediscutida, não havendo razão para afastar a coisa julgada.

Não se comprova, assim, descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDA NAS ADCs 58/DF E 59/DF E ADIs 5.867/DF E 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao contrário do que sustenta a agravante, o capítulo da sentença que fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF. II - Diante da circunstâncias do caso sob análise, trata-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.483-AgR, Relator o Ministro  Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58/DF E 59/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.867/DF E 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I – No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II – A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 66.062-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).

7. Os argumentos do reclamante revelam pretensão recursal. O reclamante intenta fazer uso indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando empregar esta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 53.744-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, a sujeitar a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora